Tribunal: TJBA
Processo: 8007946-61.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007946-61.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

AGRAVADO: CLINICA MEDICA E REABILITACAO ESPECIALIZADA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. DESÁGIO, CARÊNCIA E CLÁUSULAS DE INADIMPLEMENTO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Santander S/A contra decisão que homologou o plano de recuperação judicial do Grupo Arthros, composto por Clínica Médica e Reabilitação Especializada Ltda., Clínica Fisioterapêutica de Tratamento da Dor Ltda. e Clinnaza Clínica Nazaré S/C – EPP, nos termos do art. 58 da Lei nº 11.101/2005. O agravante sustenta a ilegalidade de cláusulas do plano referentes a deságios sobre créditos quirografários, prazo de carência, alienação de ativos sem autorização judicial e cláusula de inadimplemento, requerendo a suspensão da decisão e a reforma do decisum homologatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode invalidar cláusulas do plano de recuperação judicial aprovadas pela Assembleia Geral de Credores; (ii) estabelecer se os deságios, prazos de carência e condições de pagamento previstos no plano configuram ilegalidade ou abuso; (iii) determinar se a cláusula de inadimplemento e a previsão de alienação de ativos violam a Lei nº 11.101/2005; e (iv) verificar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle judicial do plano de recuperação judicial limita-se à verificação de vícios de legalidade e de afronta a normas de ordem pública, sem incursão no mérito econômico das condições aprovadas pela Assembleia Geral de Credores.

A deliberação da Assembleia Geral de Credores regularmente aprovada nos quóruns do art. 45 da Lei nº 11.101/2005 goza de soberania e presunção de legitimidade, somente passível de afastamento em hipóteses excepcionais de fraude, abuso de direito ou manifesta ilegalidade.

A alegação de abusividade dos deságios, do prazo de carência e da cláusula de inadimplemento demanda cognição aprofundada e exame probatório incompatíveis com a estreita via do Agravo de Instrumento.

A homologação do plano de recuperação judicial não produz risco concreto e imediato de lesão irreparável ao credor agravante, sobretudo diante da existência de período de carência de 24 meses para pagamento dos créditos.

A suspensão da recuperação judicial compromete a continuidade das atividades empresariais, os interesses dos demais credores e a preservação da empresa, princípio fundamental consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

O periculum in mora inverso prevalece sobre o risco alegado pelo agravante, diante da possibilidade de inviabilização do soerguimento empresarial em caso de suspensão do plano homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial do plano de recuperação judicial restringe-se à análise de legalidade, sem apreciação da viabilidade econômica das cláusulas aprovadas pela Assembleia Geral de Credores.

A soberania da Assembleia Geral de Credores somente pode ser afastada diante de vícios de legalidade, fraude ou abuso de direito devidamente demonstrados.

A aferição da abusividade de deságios, prazos de carência e cláusulas de inadimplemento exige dilação cognitiva incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento.

O princípio da preservação da empresa justifica a manutenção da recuperação judicial quando inexistente demonstração concreta de dano irreparável ao credor recorrente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 45, 47, 58, 66 e 73, IV; Código Civil, art. 884; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.092.822/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.12.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.931.922/SP, Terceira Turma, j. 27.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.551.410/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 29.03.2022; STJ, REsp nº 1.337.989/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.05.2018; STJ, AgInt no TP nº 4.113/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 8007946-61.2026.8.05.0000, da Comarca do Salvador,

em que figuram, como Agravante, BANCO SANTANDER S/A
,
e, como Agravados, CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA. E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.